Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706710-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LAYNARA CARVALHO RAMOS RECORRIDO: LEANDRO HOLANDA LAURENTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, a qual fechou as portas, não foi mais localizada e nem foram encontrados bens para quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC. II - Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente, por meio da CURADORIA DE AUSENTES, aponta violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que não restou demonstrado nos autos, de modo inequívoco, que a personalidade jurídica da devedora foi utilizada para fins escusos ou diversos daqueles para os quais foi constituída. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “O contrato de prestação de serviços entabulado entre o agravado-exequente e a empresa-executada (id. 18561082, autos originários) demonstra a existência de vínculo obrigacional entre as partes, sendo nítida a relação de consumo havida entre as partes” (ID Num. 26022413 - Pág. 6), que “Nesse sentido, as diligências frustradas já efetuadas pela parte exequente, em especial as voltadas para a localização patrimonial (Bacenjud, Renajud e buscas nos cartórios de registro de imóveis), são suficientes para demonstrar que a pessoa jurídica está em estado de insolvência, bem como está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à parte exequente” (ID Num. 26022413 - Pág. 8) e que “Portanto, presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil” (ID Num. 26022413 - Pág. 8). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017